Tribunal: STF
Processo: ARE 1362633
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 4, p. 1-7), assim ementado: 



    “APELAÇÃO – Tráfico – Condenação - Possibilidade Existência de prova segura da autoria e materialidade delitiva Recurso provido.” (eDOC 4, p. 2; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 6, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 9, p. 1-13), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou, em síntese, o seguinte:



    “(...)



    Em recurso ministerial, a c. 14ª Câmara deu provimento ao apelo, condenado o acusado nos termos da exordial às penas de 06 (seis) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa 



    Ocorre que a decisão não declarou a inconstitucionalidade da pena de multa prevista pelo art. 33, caput da Lei 11.343/06, violando princípios da isonomia (art. 3º, I e III e 5º, caput) e individualização da pena (art. 5 0 XLVI) incorrendo nas hipóteses contempladas pelo artigo 102, III, a e b da Constituição Federal. 



    Assim, a defesa opôs embargos de declaração ao v. acórdão, os quais, contudo, foram rejeitados pelo Tribunal.



    (…)



    De todo o exposto, imperioso o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei ora invocada no que se refere à cominação da pena de multa. Desse modo, requer-se seja provido o recurso para o fim de que, reconhecida incidentalmente a inconstitucionalidade do citado dispositivo legal, fixe-se a pena de multa em patamar mínimo de dez dias-multa ou equivalente.” (eDOC 9, p. 3-13; grifos originais)



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 8, p. 1-8).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o RE (eDOC 11, p. 1-3), bem como o REsp (eDOC 10, p. 26-27).



    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 13, p. 1-7; eDOC 14, p. 2-7, respectiamente).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 1.983.129/SP (eDOC 18, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 7.12.2021, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 24, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, sobretudo porque contrária à iterativa jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema.



    Destaco, pois, julgamento proferido no ARE 1.305.785 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021, cujo acórdão porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LEI 11.343/2006. PENA DE MULTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, com base nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, interferir na atividade legiferante, constitucionalmente atribuída ao Poder Legislativo, notadamente no que se refere ao quantum da sanção penal prevista no preceito secundário dos delitos, tendo em vista tratar-se de matéria de política criminal. Tal proceder, por parte do Estado-Juiz, incorreria em nítida violação ao princípio da separação dos poderes.



    2. No que toca ao argumento trazido na peça regimental, no sentido de que os precedentes utilizados na decisão monocrática são inidôneos para o presente caso, porquanto tratam de crimes cometidos contra o patrimônio, ao passo que, aqui, a controvérsia diz respeito ao delito de tráfico de drogas, melhor sorte não assiste ao agravante. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Menciono, também, o ARE 1.310.059 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.4.2021, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MULTA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OPÇÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    No mesmo sentido, frise-se o contido na decisão proferida no ARE 1.321.274/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.4.2021:



    “(...)



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido ‘não declarou a inconstitucionalidade da pena de multa prevista pelo art. 33, caput da Lei 11.343/06, violando princípios da isonomia (art. 3º , I e III e 5º caput) e individualização da pena (art. 5º, XLVI)’, da CF.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘cabe ao legislador ordinário a previsão e dosagem, qualitativa e quantitativa, da resposta penal. Em outras palavras, impende assinalar que o legislador detém ampla margem para selecionar quais condutas carregam repugnância suficiente a legitimar o tratamento penal mais gravoso’ (ARE 1.305.785, Rel. Min. Edson Fachin).



    4. Ainda nessa linha, vejam-se o ARE 992.318, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, o RE 443.388, Relª. Minª. Ellen Gracie, o ARE 1.291.306-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e o ARE 1.310.059-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia (...)”



    Ainda no mesmo sentido: RE 1.291.306 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.11.2020; RE 1.133.451 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2018; ARE 1.323.544/SP, por mim relatado, DJe 4.8.2021; dentre outros.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente